Tribunal: STF
Processo: AI 364997
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
Instrumento. Agravo regimental interposto por advogada sem
procuração nos autos. Recurso inexistente. 3. Recurso criminal.
Prazo de cinco dias. Aplicabilidade do art. 28, da Lei n.º 8.038/90.
Intempestividade do agravo de instrumento. 4. Falta de peça
essencial e obrigatória à compreensão da controvérsia, elencada no
art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental
não conhecido.